Tribunal: TJMT
Processo: 0004367-05.2019.8.11.0007
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004367-05.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1391-90 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ROSEMERI PALMA - CPF: 752.004.579-04 (APELADO), ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA - CPF: 557.446.131-53 (ADVOGADO), ALINE ARAUJO DA SILVA - CPF: 004.836.261-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA – BEM DE FAMÍLIA – POSSE PELA EX-COMPANHEIRA DO EXECUTADO – PROVA DE QUE O IMÓVEL CONSTITUI DE ÚNICO BEM PARA SUA MORADIA E DE SUA FAMÍLIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO PELA INSTÂNCIA RECURSAL COM BASE NO VALOR DA CAUSA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- O requisito para configuração do bem de família é ser o único imóvel residencial da entidade familiar, conforme exigido no artigo 5o da Lei no 8.009/90 para efeito de impenhorabilidade. No caso concreto, o imóvel objeto da constrição é o que serve de residência da ex-companheira do Executado, bem como de uma filha do casal, circunstância que afasta a possibilidade de incidência de penhora sobre o bem. Sentença mantida neste capítulo.

2- Embora a Juíza singular tenha condenado a Apelada ao pagamento das custas processuais por força do princípio da causalidade, não fixou honorários advocatícios em favor do Banco Recorrente. Honorários fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

R E L A T Ó R I O

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL N.o 0004367-05.2019.8.11.0007

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
, em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta-MT, nos autos dos Embargos de Terceiro oposto por
Rosemeri Palma
.

A Juíza acolheu os pedidos formulados pela Apelada, desconstituiu a penhora incidente sobre o imóvel objeto da matrícula 3.189, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Tangará da Serra, determinou que, depois do trânsito em julgado, seja expedido ofício ao CRI para que proceda a baixa da constrição, cujos emolumentos são de responsabilidade da Recorrida, com observância de que a exigibilidade está suspensa, porque é beneficiária da justiça gratuita.

Por fim, condenou a Recorrida a arcar com as custas processuais, com a ressalva de que ao caso aplica-se a regra da suspensividade constante no artigo 98, § 3.o, do CPC.

De acordo com o Apelante, a jurisprudência é firme no sentido de que não se exige outorga uxória ou anuência de companheira do devedor, pois não há como o credor ter conhecimento de que aquele convive em união estável.

De outro norte, aduz que não há provas de que o bem penhorado constitui de única propriedade do executado, e sim que é utilizado para a moradia da Recorrida, que não é a proprietária do imóvel.

Ou seja, afirma que a Apelada deveria comprovar que o imóvel onde recaiu a penhora é o único bem que dispõe para garantir sua moradia e de sua família; todavia, assim não o fez.

O Apelante também alega que é possível concluir que a dívida que deu origem à constrição beneficiou a entidade familiar do Executado e, de conseguinte, a Recorrida, pois foi dado com garantia hipotecária.

Assevera que a impenhorabilidade do bem de família não é aplicável ao caso, já que não há provas dos requisitos legais exigidos para essa proteção.

Por fim, aduz que a Julgadora deixou de condenar a Recorrida ao pagamento de honorários advocatícios e requer a fixação da verba.

Contrarrazões no Id. 79022033.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em novembro de 2007, o Banco do Brasil S.A. ajuizou Ação de Execução Extrajudicial em face
de Sidney Ribeiro da Silva
, lastreada em Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária inadimplida.

Afirmou que o Executado deu em Hipoteca Cedular de Terceiro Grau e sem concorrência de terceiros, o imóvel localizado no Lote Rural 437/1, matriculado sob o n.o 10.427, do Cartório de Registro de Imóveis de Alta Floresta e, em Hipoteca Cedular de Segundo Grau e sem concorrência de terceiros,
o imóvel denominado Lote Urbano n.o 13, objeto da matrícula 3.189, também do CRI de Alta Floresta
.

Não foi possível efetuar a penhora do imóvel rural porque o número do lote não condizia com o da matrícula; todavia,
em 14/01/2010, foi promovida a penhora do imóvel urbano matriculado sob o n.o 3.189
.

Depois de algumas tentativas infrutíferas de localizar o imóvel rural, o Banco do Brasil S.A., requereu a avaliação do imóvel urbano, o que foi deferido em 04/06/2018.

Realizada a avaliação do imóvel, o laudo foi homologado e, em 27/05/2019, a Julgadora acolheu o pedido da instituição financeira e determinou que o imóvel fosse alienado judicialmente.

Ciente de que o imóvel seria objeto de leilão, em 06/08/2019, a Apelada opôs os Embargos de Terceiro, cuja sentença é objeto deste Recurso.

Na petição inicial, alegou que há mais de 24 (vinte quatro anos) está na posse do bem.

Afirmou que, de 1991 até 1997, conviveu em união estável com o Executado Sidney; que tiveram dois filhos, e que, quando o relacionamento se desfez, permaneceu na posse do imóvel objeto da penhora, de modo que nunca deixou de ali residir.

Em outras palavras, argumentou que o imóvel constitui de bem de família e, portanto, impenhorável.

O pedido liminar foi acolhido, com a suspensão dos atos expropriatórios e da hasta pública.

Ao impugnar os Embargos, o Banco Apelante alegou que o imóvel está registrado em nome do Executado, de modo que não há qualquer impedimento para a penhora.

De outro vértice, argumentou que o bem oferecido em hipoteca não é abrangido pela regra da impenhorabilidade.

Assentou que não há provas de que quando emitiu a Cédula, o Executado ainda convivia em união estável com a Apelada e que, assim, não há falar em exigência de autorização ou outorga uxória para a validade da garantia.

No saneador, a Julgadora determinou diligência
in loco
, para o fim de certificar quais pessoas residem no local e o tempo que ali estão residindo, bem como fixou pontos controvertidos e oportunizou as partes manifestar quanto ao teor da decisão e interesse na produção de provas.

Realizada a audiência de instrução e julgamento com a oitiva de testemunhas arroladas pela Apelada, os litigantes apresentaram memorais e o feito foi sentenciado, com a procedência dos pedidos iniciais.

Inconformado, o Banco do Brasil S.A., alega que não há falar em outorga uxória ou anuência de companheira do devedor, pois não há como o credor ter conhecimento de que aquele convive em união estável.

Neste ponto, razão lhe assiste, pois de fato, consoante a orientação do STJ, não há falar em autorização e/ou outorga uxória de conviventes, em virtude das diferenças entre esse instituto e o casamento.

Com efeito, de acordo com a Corte Superior
“a exigência de outorga uxória a determinados negócios jurídicos transita exatamente por este aspecto em que o tratamento diferenciado entre casamento e união estável é justificável. É por intermédio do ato jurídico cartorário e solene do casamento que se presume a publicidade do estado civil dos contratantes, de modo que, em sendo eles conviventes em união estável, hão de ser dispensadas as vênias conjugais”
. (REsp 1299866/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 21/03/2014).

Ou seja, não há mácula na garantia dada pelo convivente em união estável sem a outorga uxória da companheira, ora Apelada. Contudo, tal fato não induz a reforma da sentença, haja vista que, diferente do exposto pelo Banco Recorrente,
há provas incontestes
de que o imóvel onde recaiu a penhora é o único bem que a Recorrida dispõe para garantir sua moradia e de sua família.

Tal fato foi certificado pelo Oficial de Justiça que compareceu no local por ordem da Juíza singular, bem como pelas testemunhas ouvidas em juízo.

Assim, a par de TODAS as alegações do Banco para a reforma da sentença e manutenção da constrição, não há dúvidas de que a Apelada (ex-companheira do Executado e proprietária do imóvel) ali reside juntamente com a filha do ex-casal, há mais de 20 (vinte) anos.

Logo, em sendo bem de família, não pode ser praceado, o que leva a desconstituição da penhora.

Nesse sentido:

Agravo de Instrumento – Execução – Penhora de imóvel pertencente aos executados – Impugnação acolhida – Imóvel residencial – Alegação de impenhorabilidade, nos termos da Lei n. 8.009/90 – Imóvel que serve de residência a ex-companheira e aos filhos do executado – Provas documentais apresentada pelos executados suficientes para comprovação dos fatos – Assertivas, no caso, insuficientes para descaracterizar o imóvel constrito como bem de família, nos termos da Lei n. 8.009/90, art. 1o – Manutenção do reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel que é de rigor – Recurso improvido
. (TJ-SP - AI: 22907209720208260000 SP 2290720-97.2020.8.26.0000, Relator: Thiago de Siqueira, Data de Julgamento: 23/03/2021, 14a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/03/2021).

Ou seja, ao revés do alegado pelo Apelante, ao caso, incide, sim, a regra dos artigos 1.o e 5.o, da Lei 8.009/90 e, por esses motivos, deve ser mantida hígida a sentença que desconstituiu a penhora.

No que tange aos honorários advocatícios, melhor sorte assiste à instituição financeira.

Efetivamente, embora a Juíza singular tenha condenado a Apelada ao pagamento das custas processuais por força do princípio da causalidade, não fixou honorários advocatícios em favor do Banco Recorrente.

Nessa esteira, considerando que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento de que os honorários devem ser fixados segundo a
"seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o)"
. (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/2/2019, DJe 29/3/2019);

Tendo em vista que a Apelada foi vencedora e que foi condenada ao pagamento das verbas de sucumbência em virtude do princípio da causalidade, haja vista que a constrição ocorreu porque não procedeu à transferência da propriedade para o seu nome, quando do rompimento do relacionamento com o Executado;

Levando em consideração que nos Embargos de Terceiro o valor da causa corresponde ao valor do imóvel constrito (R$ 220.000,00); bem como o grau de zelo do Advogado do Banco, o lugar da prestação do serviço (Tangará da Serra-MT), a natureza da Ação, o trabalho realizado pelo causídico e o tempo exigido pelo seu serviço, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Com essas considerações,
dou parcial provimento ao Recurso de Apelação
, tão-somente para fixar os honorários advocatícios em favor do patrono do Apelante em 10% (dez por cento) do valor da causa, com a ressalva de que a exigibilidade está suspensa, porque a Recorrida é beneficiária da justiça gratuita.

Ao caso não se aplica o artigo 85, § 11, do CPC, porque a majoração da verba honorária exige o desprovimento ou não conhecimento integral do Recurso, além de fixação pelo Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021